Tribunal: TJES
Processo: 0000577-41.2017.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação; Liminar; Abuso de Poder; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000577-41.2017.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SERGIO BARBOSA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO MANTIDO. MATÉRIA DE FUNDO. PROCESSO SELETIVO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. ATENDIMENTO AO EDITAL. ELIMINAÇÃO IRREGULAR. SENTENÇA CONFIRMADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com
as informações constantes do sistema do PJe,
"[...]
em 08/10/2024 foi expedida a intimação eletrônica da sentença
, de modo que após o transcurso de 10 (dez) dias corridos para a ciência automática (§3º, art. 5º, Lei nº 11.419/2006), o qual findou em 18/10/2024, houve a intimação ficta no
primeiro dia útil subsequente (21/10/2024), iniciando, então, o transcurso dos 30 dias úteis para interposição do recurso de apelação no dia 22/10/2024, cujo termo final seu deu na data de 05/12/2024, denotando a extemporaneidade do reclamo manejado apenas em 28/01/2025.[...]”

2. Segundo a jurisprudência do e. STJ,
“[...]
print de tela de computador ou imagem de página extraída da internet não servem para comprovar requisitos formais de admissibilidade de recurso (Súmula 187/STJ)." (AREsp 1953738, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/10/2021)

3. Uma vez que
o impetrante cumpriu as regras do edital do processo seletivo para o qual se inscreveu, ao apresentar cópia simples do diploma e do histórico escolar, sendo que a exigência posterior de documento original configura inovação indevida e a exclusão do candidato afronta a legalidade, o que viabiliza a análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário. Precedentes.

4. Agravo inominado não provido.

Vitória,14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão ID.
16285522
, por meio da qual não conheci da apelação cível interposta pelo recorrente, com base no art. 932, III, do CPC, considerando sua intempestividade, bem como admiti
a remessa e confirmei a sentença objeto de reexame.

Em seu arrazoado, o agravante sustenta basicamente que de acordo com as regras do art. 183, do CPC, o marco inicial para a contagem do prazo para a interposição do apelo é 21/01/2025, denotando a tempestividade do recurso. Quanto à matéria de fundo, defendeu a legalidade do ato administrativo impugnado pelo recorrido, bem como a impossibilidade de controle do mpérito administrativo pelo Poder Judiciário. (ID.
16624882
)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 23 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno interposto contra decisão ID. 16285522, por meio da qual não conheci da apelação cível interposta pelo recorrente.

Ao proferir a decisão agravada, justifiquei que a intempestividade do apelo manejado pelo recorrente se demonstra flagrante, pois segundo as informações constantes do sistema do PJe,
"[...]
em 08/10/2024 foi expedida a intimação eletrônica da sentença
, de modo que após o transcurso de 10 (dez) dias corridos para a ciência automática (§3º, art. 5º, Lei nº 11.419/2006), o qual findou em 18/10/2024, houve a intimação ficta no
primeiro dia útil subsequente (21/10/2024), iniciando, então, o transcurso dos 30 dias úteis para interposição do recurso de apelação no dia 22/10/2024, cujo termo final seu deu na data de 05/12/2024, denotando a extemporaneidade do reclamo manejado apenas em 28/01/2025.[...]”

Nem se diga que os prints colacionados pelo insurgente na minuta deste agravo interno se prestam a comprovar suas alegações, uma vez que o e. STJ possui entendimento sedimentado no sentido de que
“[...]
print de tela de computador ou imagem de página extraída da internet não servem para comprovar requisitos formais de admissibilidade de recurso
(Súmula 187/STJ)." (AREsp 1953738, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/10/2021)

No mesmo sentido, os seguintes excertos:

“[...]
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é "intempestivo o recurso na hipótese em que a parte recorrente não junta aos autos documento hábil para comprovar a data de intimação via PJe,
não bastando a simples alegação nem a inserção na petição do recurso de print de tela ou de imagem de página extraída da internet
"
(AgInt no AREsp n. 2.464.879/BA, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024).[...]” (AgInt no AREsp n. 2.544.568/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)
(grifos e negritos não originais)

“[...]
"Print" de tela ou imagem de página extraída da "internet" inseridos no corpo da petição não servem para comprovar tempestividade recursal.
[...]” (AgInt no AREsp n. 1.851.422/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)
(grifos e negritos não originais)

Reverberando tal exegese, assim tem se manifestado este sodalício:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE – PRINT DE TELA NO CORPO DA PETIÇÃO – INSERVÍVEL – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – É manifestamente inadmissível o agravo de instrumento, porquanto o agravante não trouxe argumentos capazes para infirmar a conclusão externada na decisão recorrida acerca da ausência de documento hábil a comprovar a tempestividade recursal, “porquanto a sedimentada jurisprudência do STJ proclama que “a simples alegação ou o print de tela ou link do Tribunal de origem, inseridos no corpo da petição do recurso não servem para comprovar a tempestividade recursal. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.101.676/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)”

2 - Decisão monocrática mantida. Recurso conhecido, mas não provido.” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5011154-62.2022.8.08.0000, Relª. Desª. JANETE VARGAS SIMÕES 1ª Câmara Cível, Data: 19/Jun/2023)

Quanto à matéria de fundo propriamente dita, assim restou fundamentada a decisão recorrida:

“[...]Em relação à remessa necessária, anoto que o impetrante cumpriu integralmente as exigências do Edital nº 56/2016, o qual previa a apresentação de cópia simples do diploma e do histórico escolar para fins de inscrição no processo seletivo. A documentação apresentada atendeu ao requisito estabelecido, não havendo previsão editalícia que determinasse a apresentação do documento original.

Tal providência constitui inovação indevida, pois impôs requisito não previsto e traduz evidente afronta ao princípio da vinculação ao edital, que vincula a Administração e os candidatos às regras previamente estabelecidas. Trata-se de conduta administrativa ilegal e abusiva, uma vez que altera unilateralmente as condições do certame após a inscrição dos concorrentes.

Portanto, ao apresentar a documentação exigida em cópia simples, o impetrante demonstrou estar em plena conformidade com o edital, sendo ilegítima a sua exclusão do certame com fundamento em requisito não previsto. A inovação administrativa violou não apenas a legalidade, mas também os princípios da segurança jurídica e da ampla concorrência, justificando a concessão da segurança para assegurar o direito líquido e certo do impetrante.

Além disso, não há que se falar em impossibilidade de apreciação do caso pelo Poder Judiciário, pois o e. STF já externou entendimento em sede de recursos repetitivos, de que esse controle é admitido nas hipóteses de ilegalidade, como restou verificado nos autos.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguinte julgado:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)

Ante ao exposto, com fulcro no art. 932, do CPC c/c súmula 253 do STJ,
admito
a remessa por presentes seus pressupostos de cabimento e confirmo a sentença objeto de reexame.
[...]”

Em que pese o inconformismo do agravante, tenho que melhor sorte não o alberga neste agravo interno, pois no caso vertente, como já delineado, o impetrante cumpriu integralmente as regras do edital, ao apresentar cópia simples do diploma e do histórico escolar, conforme previsto, sendo que a exigência posterior de documento original configura inovação indevida e a exclusão do candidato afronta a legalidade.

Por fim, reforço que, segundo a jurisprudência sedimentada no âmbito do e. STJ,
“[...]A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade[...]” (RMS n. 60.378/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe de 17/6/2019.)
, como evidenciado no caso dos autos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)